Tribunal: TJPA
Processo: 0004274-29.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0004274-29.2018.8.14.0028
APELANTE:
JOELBY DA SILVA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA - REJEITADA - DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - IMPROVIDO - INVIÁVEL TAL AFASTAMENTO EM INTELIGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA, E NO MÉRITO, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 -PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA (TESTE DO ETILÔMETRO):
Não merece prosperar a alegação da defesa, pois inexistem provas nos autos de que o apelante tenha sido coagido ou obrigado a se submeter ao teste do bafômetro, sobretudo em razão deste ser revel no presente processo, destarte, não tendo comparecido em Juízo para informa a possível ilegalidade no momento do teste, mostra-se inviável acolher o pleito da defesa.

Ademais, insta salientar que a prova testemunhal judicializada, qual seja, a narrativa do policial militar que atuou na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelante, por si só, comprova que o apelante não tinha capacidade de dirigir o veículo de maneira adequada, o que de igual modo comprova a materialidade do crime, nos termos do que dispõe o inciso II, do §1º, do art. 306, do CTB.
PRELIMINAR REJEITADA
.
2 - MÉRITO
2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
É improcedente o pleito. A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo do Etilômetro à fl. 12 - Autos Apensos, o qual constatou que no momento da testagem o recorrente apresentou 0,77 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, quantidade esta que comprova a embriaguez do apelante, pois supera a prevista em lei para a configuração do crime, qual seja, 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (inciso I, do §1º, do art. 306, do CTB).

Já a
autoria
do crime está comprovada nos autos pela narrativa em Juízo de policial militar, testemunha de acusação, que atuou na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelante, o qual afirmou que na abordagem o recorrente apresentava falta de condições de se locomover adequadamente no veículo.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em absolvição do apelante, que devidamente comprovado que este resta incurso no tipo penal de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
2.2 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR:
Da análise detida dos autos, verifica-se que o apelante além da pena de detenção e multa, fora condenado à suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses, a qual se mostra razoável e proporcional ante as peculiaridades do caso, não havendo o que se falar em seu afastamento, quando esta é parte integrante da sanção penal de caráter cogente, logo, seu afastamento configuraria cristalina ofensa ao princípio da legalidade e da Separação dos Poderes, devendo ser respeitada a vontade do legislador.

3 - RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA
, e no mérito,
IMPROVIDO,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
,
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA,
e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 16 de junho
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0004274-29.2018.8.14.0028
APELANTE:
JOELBY DA SILVA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
JOELBY DA SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa, além de 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Pena esta que fora substituída por uma restritiva de direitos consubstanciada em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação.

Narra a exordial acusatória que no dia 25/03/2018, o denunciado JOELBY DA SILVA estava conduzindo na Fl. 28, Núcleo Nova Marabá, Marabá/PA, o veículo Saveiro, Placas JTE-6694, sob o efeito de bebida alcoólica. Na ocasião, policiais militares estavam realizando uma ronda de rotina quando abordaram o veículo e autuaram o acusado pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do CPB.

A denúncia fora recebida em 11/06/2018. (fls. 07/08)

Às fls. 34/34-v, foi decretada a revelia do réu/apelante.

Às fls. 36/37-v, consta a sentença condenatória.

Inconformado,
JOELBY DA SILVA
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 42), com razões recursais às fls. 46/52.

Preliminarmente, alega nulidade da prova da materialidade do delito, haja vista não ter sido respeitado o direito do apelante se rejeitar a fazer o teste do bafômetro, sobretudo pelo fato de que ninguém poderá ser obrigado a produzir prova contra si mesmo, conforme dispõe a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LXIII.

No mérito aduz que inexistem provas nos autos que comprovem que o apelante estava com a capacidade psicomotora alterada. Logo, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
, requer a absolvição do recorrente.

Por fim, requer que seja anulada a sentença no tocante à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, sobretudo em razão de o apelante precisar desta para exercer sua profissão.

Às fls. 53/59, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 61)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 66/72)

É o relatório, sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 136/RITJPA
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA (TESTE DO ETILÔMETRO)

Não merece prosperar a alegação da defesa, pois inexistem provas nos autos de que o apelante tenha sido coagido ou obrigado a se submeter ao teste do bafômetro, sobretudo em razão deste ser revel no presente processo, destarte, não tendo comparecido em Juízo para informa a possível ilegalidade no momento do teste, mostra-se inviável acolher o pleito da defesa.

Ademais, insta salientar que a prova testemunhal judicializada, qual seja, a narrativa do policial militar que atuou na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelante, por si só, comprova que o apelante não tinha capacidade de dirigir o veículo de maneira adequada, o que de igual modo comprova a materialidade do crime, nos termos do que dispõe o inciso II, do §1º, do art. 306, do CTB.

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

É improcedente o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do crime de trânsito perpetrado pelo recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo do Etilômetro à fl. 12 - Autos Apensos, o qual constatou que no momento da testagem o recorrente apresentou 0,77 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, quantidade esta que comprova a embriaguez do apelante, pois supera a prevista em lei para a configuração do crime, qual seja, 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (inciso I, do §1º, do art. 306, do CTB).

Já a
autoria
do crime está comprovada nos autos pela narrativa em Juízo de policial militar, testemunha de acusação, que atuou na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelante, o qual afirmou que na abordagem o recorrente apresentava falta de condições de se locomover adequadamente no veículo.

Vejamos a narrativa da testemunha de acusação em Juízo (mídia audiovisual fl. 35):
PM SALATIEL OLIVEIRA PRATES
: que no dia dos fatos abordou o acusado em uma verificação de rotina. Na oportunidade, constatou que o acusado estava sob o efeito de álcool enquanto transitava em seu veículo apresentado, inclusive, falta de condições para se locomover adequadamente no carro. Afirmou que o carro usado pelo réu era um veículo Saveiro e apontou o acusado, após verificar a foto do INFOPEN, como o mesmo que foi preso no dia dos fatos.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em absolvição do apelante, que devidamente comprovado que este resta incurso no tipo penal de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR

Da análise detida dos autos, verifica-se que o apelante além da pena de detenção e multa, fora condenado à suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses, a qual se mostra razoável e proporcional ante as peculiaridades do caso, não havendo o que se falar em seu afastamento, quando esta é parte integrante da sanção penal de caráter cogente, logo, seu afastamento configuraria cristalina ofensa ao princípio da legalidade e da Separação dos Poderes, devendo ser respeitada a vontade do legislador.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA
, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora vergastada, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 16 de junho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator